Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-86.2024.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010756-86.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VENILDA BILLIG - CPF: 029.439.331-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VENILDA BILLIG - CPF: 029.439.331-55 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVOS INTERNOS. TRATAMENTO DOMICILIAR. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de Sinop e por
Venilda

Billig
contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar (cuidador e fisioterapia motora e respiratória) fosse direcionado primariamente ao Município de Sinop, preservada a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de descumprimento, negando provimento ao recurso municipal. O Município pretende o direcionamento primário ao Estado, sob alegação de alta complexidade do tratamento. A agravante
Venilda
sustenta a necessidade de
home
care
de alta complexidade e a manutenção da responsabilidade solidária plena, sem conversão em subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o quadro clínico da paciente exige internação domiciliar em modalidade de
home
care
de alta complexidade ou se pode ser atendido por cuidador e fisioterapia no âmbito da atenção básica; (
ii
) estabelecer se o direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao Município viola a responsabilidade solidária dos entes federativos prevista no art. 196 da Constituição Federal e na tese firmada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação médica realizada in loco, com aplicação da Tabela ABEMID, atribui à paciente pontuação 06, classificando-a como inelegível para
home
care
de alta complexidade, instrumento técnico-científico que mensura objetivamente dependência funcional, necessidade de procedimentos invasivos e risco clínico.

A pontuação obtida indica que as necessidades da paciente são compatíveis com cuidador e fisioterapia motora e respiratória, sem complexidade que justifique internação domiciliar de alta complexidade.

A Constituição Federal (art. 198) e a Lei nº 8.080/1990 estruturam o SUS sob os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, distribuindo competências conforme o grau de complexidade do atendimento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), estabelece que o magistrado deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, assegurado o ressarcimento entre os entes.

O direcionamento primário não exclui a solidariedade passiva, apenas organiza a ordem de cumprimento, preservando a responsabilidade subsidiária do Estado em caso de inadimplemento do ente municipal.

O Município de Sinop aderiu ao modelo de gestão plena dos serviços de saúde, mediante pactuação na Comissão
Intergestores
Bipartite, assumindo a execução dos serviços de atenção básica e recebendo os recursos correspondentes.

A Recomendação nº 01/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso e o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ orientam o direcionamento inicial ao ente competente segundo as regras administrativas, sem afastar a solidariedade.

Os agravantes não apresentam fato novo ou elemento técnico capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A definição da modalidade de atenção domiciliar deve observar critérios técnicos objetivos, sendo legítima a utilização da Tabela ABEMID para aferição da elegibilidade a
home
care
de alta complexidade.

O direcionamento primário do cumprimento da obrigação não converte a responsabilidade solidária em exclusiva ou excludente, mas apenas organiza a execução conforme a hierarquização do sistema de saúde.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravos internos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP

e por
VENILDA BILLIG

contra decisão monocrática (Id 310524864) que, ao julgar as apelações cíveis nº 1010756-86.2024.8.11.0015, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar em parte a sentença, determinando que o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar (cuidador e fisioterapia motora e respiratória) fosse direcionado primariamente ao Município de Sinop
,
sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento pelo ente municipal, negando-se provimento ao recurso do Município de Sinop.

O Município de Sinop, em suas razões recursais, sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade e alto custo, incompatível com a atenção básica de saúde. Invoca o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e argumenta que não pretende sua exclusão do processo, mas apenas o direcionamento primário ao ente estadual, conforme as regras de repartição de competência administrativa do Sistema Único de Saúde.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

A agravante
Venilda

Billig
, por sua vez, insurge-se contra a decisão monocrática sob
dois
fundamentos principais. Primeiro, sustenta que houve equívoco ao equiparar os serviços de "
home
care
" com "cuidador", que possuem naturezas distintas, sendo o primeiro uma modalidade de internação domiciliar com equipe multidisciplinar, indispensável ao seu quadro neurológico grave.
Segundo
, argumenta que a decisão converteu indevidamente a responsabilidade solidária do Estado em meramente subsidiária, afastando-se da finalidade protetiva do artigo 196 da
Constituição Federal e da tese firmada no Tema 793 do STF. Requer o provimento do agravo para restabelecer
a r. sentença
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id 330951364), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos, reiterando que a solidariedade não afasta o direcionamento ao responsável primário conforme as regras de repartição de competências do SUS.

A agravada
Venilda

Billig
apresentou contrarrazões ao agravo do Município (Id 337262884), sustentando que o direcionamento não rompe o vínculo solidário e que a questão do ressarcimento entre os entes deve ser discutida em fase de cumprimento de sentença, não cabendo ao cidadão suportar o ônus da divisão administrativa de responsabilidades.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravos internos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
e por
VENILDA BILLIG
contra decisão monocrática (Id 310524864) que, ao julgar as apelações cíveis nº 1010756-86.2024.8.11.0015, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reformar em parte a sentença, determinando que o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar (cuidador e fisioterapia motora e respiratória) fosse direcionado primariamente ao Município de Sinop, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento pelo ente municipal, negando-se provimento ao recurso do Município de Sinop.

Cinge-se a controvérsia em saber se a decisão monocrática que direcionou primariamente ao Município de Sinop o
cumprimento da obrigação de fornecer tratamento domiciliar (cuidador e fisioterapia motora e respiratória) à agravante
Venilda

Billig
merece reforma.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se em avaliação médica realizada pelo Dr. Francisco Otaviano Oliveira Fontes (CRM-MT 1453), que, mediante visita
in loco
em 10.06.2024, aplicou a Tabela ABEMID e atribuiu à paciente pontuação total igual a 06 (seis), considerando-a inelegível para internação em
home
care
de alta complexidade (Id 160397926). Tal instrumento técnico, desenvolvido pela Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar, constitui parâmetro objetivo e cientificamente validado para avaliar a elegibilidade de pacientes para diferentes modalidades de atenção domiciliar.

A agravante
Venilda

Billig
contesta essa conclusão, invocando a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça por analogia e sustentando que o laudo médico particular deveria prevalecer sobre critérios administrativos. Ocorre que a situação não se equipara àquela tratada no enunciado sumular, que versa sobre isenção de imposto de renda e dispensa de laudo oficial quando a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova. No caso vertente, não se trata de dispensar prova da condição clínica, mas de definir, tecnicamente, qual modalidade assistencial se mostra adequada e proporcional às necessidades efetivamente apresentadas pela paciente.

A Tabela ABEMID não constitui mero critério administrativo ou burocrático, mas instrumento técnico-científico que mensura objetivamente parâmetros como dependência funcional, necessidade de procedimentos invasivos, uso de tecnologias assistivas, frequência de cuidados especializados e risco clínico. A pontuação obtida pela paciente indica que suas necessidades podem ser adequadamente atendidas por cuidador e fisioterapia motora e respiratória, sem que se
configure a complexidade assistencial que justificaria a internação domiciliar nos moldes do home
care
de alta complexidade.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, ao admitir inicialmente a paciente em serviço de home
care
de alta complexidade, não afasta a validade da reavaliação posterior, que se ampara em critérios técnicos objetivos e em observação direta das condições clínicas da paciente. A medicina baseada em evidências e a gestão racional dos recursos públicos exigem que as intervenções sejam proporcionais às necessidades efetivamente constatadas, evitando-se tanto a insuficiência quanto o excesso assistencial.

Quanto à alegada distinção entre "
home
care
" e "cuidador", a decisão monocrática não incorreu em equívoco conceitual. Reconheceu-se que a paciente necessita de cuidados domiciliares continuados, incluindo cuidador e fisioterapia motora e respiratória. O direcionamento ao Município não implica prestação deficiente, mas adequação da modalidade assistencial às reais necessidades clínicas, conforme avaliação técnica especializada.

A Constituição Federal estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram rede regionalizada e hierarquizada, organizada segundo as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação da comunidade (art. 198). A Lei nº 8.080/1990 concretiza esses princípios ao prever que o Sistema Único de Saúde se organiza mediante descentralização político-administrativa, com ênfase na municipalização dos serviços e regionalização e hierarquização da rede
.

A Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do SUS, estabelece três
modalidades assistenciais: Atenção Domiciliar tipo 1 (AD1), Atenção Domiciliar tipo 2 (AD2) e Atenção Domiciliar tipo 3 (AD3). A AD1, destinada a usuários que necessitam de cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde, é de responsabilidade das equipes de atenção básica, portanto, primariamente municipal.

No caso concreto, a avaliação técnica baseada na Tabela ABEMID enquadrou a paciente em modalidade compatível com a AD1, o que justifica o direcionamento primário ao Município de Sinop. Esse direcionamento não decorre de interpretação restritiva do direito à saúde, mas de aplicação das normas de organização do SUS, que distribuem competências conforme a complexidade assistencial.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), reconheceu expressamente que
"compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
. Esse direcionamento não constitui faculdade, mas dever do magistrado, destinado a preservar a racionalidade do sistema de saúde e a equidade na distribuição dos encargos entre os entes federativos.

A Recomendação nº 01/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, em seu artigo 3º, estabelece que, no caso de atendimento de paciente de média ou baixa complexidade, recomenda-se o direcionamento da medida contra o município quando conveniado ao programa "Melhor em Casa". Tal orientação harmoniza-se com a estrutura normativa do SUS e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A agravante
Venilda

Billig
sustenta que a decisão monocrática teria convertido indevidamente a responsabilidade solidária em subsidiária, fragilizando sua garantia constitucional. A argumentação não procede.

A solidariedade passiva dos entes federativos em matéria de saúde, reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, significa que o cidadão pode demandar qualquer dos entes, isolada ou conjuntamente, para assegurar a prestação do direito à saúde. Essa solidariedade processual, contudo, não impede que o Poder Judiciário, ao proferir a decisão de mérito, direcione o cumprimento primário ao ente materialmente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

O direcionamento primário não exclui os demais entes do polo passivo, nem os exonera da obrigação. Estabelece apenas a ordem de cumprimento, preservando a responsabilidade subsidiária dos demais entes caso o primariamente responsável não atenda à determinação judicial. Trata-se de técnica que concilia a garantia do cidadão com a racionalidade do sistema de saúde, evitando duplicidade de gastos e permitindo o ressarcimento entre os entes conforme suas respectivas responsabilidades.

Portanto, a decisão monocrática não fragilizou a posição da agravante, que permanece resguardada pela responsabilidade solidária de todos os entes integrantes do polo passivo. O direcionamento primário ao Município de Sinop apenas organiza o cumprimento da obrigação conforme as competências administrativas do SUS, sem prejuízo da atuação subsidiária do Estado de Mato Grosso caso necessário.

O Município de Sinop, por sua vez, pretende que o cumprimento primário seja direcionado ao Estado de Mato Grosso, sob o
argumento de que se trataria de procedimento de alta complexidade e alto custo. Tal pretensão não merece acolhida.

Conforme já demonstrado, a avaliação técnica baseada na Tabela ABEMID enquadrou a paciente em modalidade assistencial compatível com a atenção básica, de responsabilidade primária municipal. O Município não trouxe elementos técnicos aptos a infirmar essa conclusão, limitando-se a invocar genericamente o Tema 793 do STF sem demonstrar que o caso concreto se enquadraria nas hipóteses de responsabilidade estadual.

Ademais, conforme ressaltado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões (Id 330951364), todos os municípios de Mato Grosso, incluindo Sinop, adotaram voluntariamente o modelo de gestão plena dos serviços de saúde, mediante pactuação na Comissão
Intergestores
Bipartite, recebendo em contrapartida os recursos financeiros correspondentes. Essa pactuação, realizada em ambiente plural e paritário, com publicidade e transparência, vincula os entes e deve ser respeitada pelo Poder Judiciário, sob pena de subverter a organização administrativa do SUS.

O Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que "a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

Portanto, o direcionamento primário ao Município de Sinop mostra-se tecnicamente adequado e juridicamente fundamentado, não merecendo reforma.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

Os argumentos apresentados nos agravos internos não possuem força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, que se fundamentou em avaliação técnica especializada, nas normas de organização do Sistema Único de Saúde e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Neste sentido, o precedente desta Corte:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante novo foi trazido pelos agravantes, verificando-se apenas reiteração de argumentos já apreciados e refutados na decisão monocrática. O mero inconformismo das partes, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão alcançada, não se mostra suficiente para fins de provimento aos recursos.

A respeito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des.
Dilso
Domingos Pereira, julgado em 31/01/2018)

Posto isso
,
nega-se provimento a ambos os agravos internos
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026